Tribunal: STF
Processo: HC 64303
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-12
Data de publicação: 1986-12-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA - INOCORRENCIA NA ESPÉCIE, FACE A
MAJORAÇÃO DA PENA, RESULTANTE DE ACÓRDÃO QUE PROVEU RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO: ARTIGOS 117, I, IV, PARAGRAFO 2., 110, PARAGRAFO
1., DO C.P..
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.